Tribunal: TJMT
Processo: 1002089-34.2016.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002089-34.2016.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ILTON JOSE SARAGIOTTO - CPF: 603.783.601-91 (JUIZO RECORRENTE), ISTANIO GOMES DA SILVA - CPF: 052.932.941-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), ILTON JOSE SARAGIOTTO - CPF: 603.783.601-91 (RECORRIDO), ISTANIO GOMES DA SILVA - CPF: 052.932.941-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP) SENDO ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA - ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO – INCORRÊNCIA – PLEITO AJUIZADO ANTES DO TRANSCURSO QUINQUENAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

–SENTENÇA RATIFICADA.

1.A Lei Complementar N. 3959/2013, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e salários dos médicos e odontólogos do município de várzea grande, entrou em vigor em abril de 2014 e a ação de cobrança foi ajuizada em 05/09/2016, portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão deduzida.

2.Dispõe, o art. 85 do CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que quando for vencida a fazenda pública e não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

3.Sentença ratificada.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
em face da sentença proferida pelo Juízo
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande

que, nos autos da Ação de Cobrança - URV (n°
1002089-34.2016.8.11.0002
) proposta por
Ilton Jose Saragiotto
contra
Município de Várzea Grande
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial. (ID n°85634542 - Pág. 1 a 4)

Como dito, a sentença reconheceu o direito da parte Autora à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98%, com incidência sobre quaisquer verbas percebidas no período, considerada ainda a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação, e apuração de possível reestruturação da carreira, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória. Restou consignado também que os honorários advocatícios seriam fixados quando liquidado o julgado.

A Procuradoria-Geral de Justiça declarou ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (
ID n°
86275461).

É o relatório.

Peço dia.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, importante consignar que, a reestruturação não se confunde com a mera recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda (correção monetária do período anterior) ou aumentos eventuais, os quais não podem ser compensados com as perdas decorrentes da conversão para URV.

No caso específico, o ente público não demonstrou que a lei posterior tenha efetivamente alterado a estrutura de remuneração dos servidores, ou seja, de que tenha ido além de eventual tentativa de acompanhar a inflação ou de aumentos eventuais, o que era ônus seu.

Nesse contexto, por ausência de demonstração no presente processo de que houve efetiva reestruturação da remuneração da carreira dos servidores, fica afastada a existência de termo final para o recebimento de valores, isto é, não se reconhece a ocorrência da denominada prescrição do fundo de direito.

Trata-se de relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, com prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha nesse norte. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR. URV. COMPROVAÇÃO DA DATA DE RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA 7. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Rever as conclusões da Corte de origem sobre a data de recebimento dos vencimentos da autora e aptidão das provas carreadas aos autos exige o reexame do acervo-fático probatório dos autos, medida vedada na via eleita, a teor da Súmula 7/STJ.

2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte segundo o qual, nas ações em que se pretende o recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Real para URV, não ocorre a prescrição do fundo de direito.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no REsp 1542380/RJ, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 21/3/2016). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
in verbis
:

REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO - TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ – NÃO OCORRÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à conversão de cruzeiros reais para URV, conforme dispõe a Súmula nº. 85 do STJ.

Provada satisfatoriamente a condição de servidor estadual, tendo direito à aplicação do índice de 11,98% da URV, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública.

Por orientação do STF, quando vencida a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados de forma equitativa (art. 20, § 4º, do CPC), como foi realizado na decisão singular.

(Apelação/ Remessa Necessária 67503/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/1/2015, publicado no DJE 20/2/2015). [Destaquei]

Portanto, prescritas somente as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura deste feito.

Após rever posicionamento sobre a forma como as Ações de Cobrança de URV estavam sendo julgadas, cheguei à conclusão que a

procedência do pedido para determinar ao Ente Público que
incorpore à remuneração do Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV e pagamento dos valores pretéritos
, a ser apurados em liquidação de sentença, destina para momento futuro a apuração do
quantum
devido, e não especifica a condenação e os limites, fixando uma obrigação indeterminada, talvez até inexistente.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria De Andrade Nery, ensinam que:

“
O juiz tem o dever de fixar o an debeatur na sentença do processo de conhecimento
. A fórmula 'condeno o réu a indenizar os danos que serão apurados em liquidação', tão frequente no foro brasileiro, não é ideal e deve ser evitada.
Se o juiz não tem certeza da existência dos danos, não pode condenar ninguém a indenizar o que não existe
. O que pode ser buscado na ação de liquidação, constituindo-se como objeto da pretensão liquidatória, é o valor dos danos, mas não os danos em si mesmos.
O an debeatur (certeza) deve ser demonstrado e comprovado e, em consequência, fixado na sentença do processo de conhecimento; o quantum debeatur (liquidez) é que é o objeto da ação de liquidação de sentença
."
(Destaquei).

(
in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
, 11ª edição, 2010, Editora Revista dos Tribunais, p. 756).

Por seu turno, o artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina que a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI Nº 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DO AN DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Primeiramente, na monocrática, entendeu-se que o recorrente rebateu suficientemente os argumentos da decisão de inadmissibilidade e passou, então, a análise do recurso especial.

2. Ora, trata-se do entendimento desta Corte Superior, inclusive fora citado inúmeros julgados no mesmo sentido. Isto é,
somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa.
Esse é o verdadeiro teor do seguinte julgado: AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA,DJe 13/06/2012. Na hipótese, nem aferido o an debeatur, e nem determinada a apuração em liquidação de sentença.

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno
.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1330289 MT 2018/0180369-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018) (Destaquei)

Não há dúvida, portanto, de que é nula a sentença por ausência de constatação da efetiva existência de defasagem salarial.

Ante o exposto, em sede de
reexame necessário
RETIFICO integralmente a sentença, para
declarar a nulidade
e
DETERMINAR o retorno dos autos à Primeira Instância
, para que seja realizada perícia a fim de se apurar o “
an debeatur
”, em que se concluirá sobre a existência, ou não, da perda alegada, inclusive, se a reestruturação da carreira via
lei posterior alterou efetivamente a estrutura de remuneração dos servidores estaduais, indo além de eventual tentativa de acompanhar a inflação ou de aumentos eventuais, de
modo possibilitar novo julgamento.

É como voto.

V O T O

VISTA

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal)

Egrégia Câmara

Eminentes pares, reiteradamente tenho pedido vistas em ações dessa natureza, que envolvem pedido de pagamento concernentes à conversão errônea da moeda em URV.

Isso porque foram julgados, indistintamente, muitos processos, sem aferirmos a peculiaridade de cada servidor, como data da criação do cargo, qualidade do servidor público, investidura dentre outras.

Durante esse tempo, tive a oportunidade de me deparar com várias situações inusitadas, como servidor que somente ficou um mês no cargo, servidor inexistente; pessoas que nunca ingressaram no serviço público, estagiários de direito pleiteando URV, por isso, é imprescindível analisar com muita cautela cada caso.

Consta dos autos que o Requerente ILTON JOSÉ SARAGIOTTO ingressou com Ação de Cobrança em
06/09/2016
, na comarca de Várzea Grande, objetivando a percepção dos valores relativos à conversão da URV.

O Juízo monocrático ao analisar o feito, julgou parcialmente procedentes os pleitos da inicial,
para:

[...]Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido inicial, no sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na liquidação de sentença, por arbitramento.

Por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios, cujo percentual será apurado em fase de liquidação.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação.

Sobre a condenação retro mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), desde a data fixada na sentença.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do CPC.

Não houve recurso voluntário.

A e. Relatora, Desa. HELENA MARIA BEZERRA, em sede de remessa necessária, reconheceu a nulidade da sentença e determinou o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja realizada perícia a fim de se apurar o
“an debeatur”,
em que se concluirá sobre a existência, ou não, da perda alegada, inclusive, se a reestruturação da carreira via lei posterior alterou efetivamente a estrutura de remuneração dos servidores, indo além de eventual tentativa de acompanhar a inflação ou de aumentos eventuais, de modo possibilitar novo julgamento.

Acredito, no entanto a sentença merece ser mantida.

Isso porque
ILTON JOSE SARAGIOTTO
, médico ginecologista, ingressou inicialmente no serviço municipal por meio de contrato temporário, contudo,
em 30.06.2004
, após prévia aprovação por concurso público Edital n. 001/2003, tomou posse no CARGO DE MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTRETA, lotado na FUSVAG, conforme id. 85634515.

Inicialmente, insta salientar que no caso em apreço, a Lei Complementar n. 3959/2013, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e salários dos médicos e odontólogos do Município de Várzea Grande, entrou em vigor em abril de 2014 e a ação de cobrança foi ajuizada em 05/09/2016, portanto, não há que se falar em prescrição, logo escorreita a sentença nesse ponto.

Outrossim, no mérito, não merece reparo o ato sentencial.

A Lei Federal mencionada tem caráter de ordem pública, com aplicação geral, uma vez que versa sobre sistema monetário, nos termos do art. 22, VI, da Constituição Federal, ou seja, apurar a existência de eventual perda salarial resultante da conversão do cruzeiro real para URV, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para a conversão da moeda.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, em interpretação sistêmica das Medidas Provisórias nº 434 e 457/94 e da Lei nº 8.880/94, firmou entendimento no sentido de que aos servidores públicos que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição Federal é possível à ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória.

Por esta razão, a pretensão ao recálculo dos vencimentos com base na conversão correta em URV não se refere a pleito de aumento salarial, mas de aplicação de medida prevista em Lei Federal que deveria ser observada por todas as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, é aplicável tanto aos servidores federais quanto aos servidores estaduais e municipais.

No entanto, não há como se acolher tal pretensão, haja vista que não há como se aferir se houve a efetiva reestruturação das carreiras

e se esta supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância demanda cálculo a ser apurado em liquidação de sentença.

Nesse contexto, forçoso considerar a consolidação na jurisprudência da orientação pela inviabilidade da compensação do percentual devido ao servidor em razão da conversão equivocada de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração.

Aliás, a própria jurisprudência faz a diferença entre a situação dos servidores que tiveram suas carreiras reestruturadas, os quais não farão mais jus a URV a partir desse momento, enquanto os servidores que tiveram apenas reajustes/revisões salariais poderão ter direito ao suposto decréscimo salarial com a conversão da moeda.

Por essa razão, o próprio STF pronunciou em sede de REPERCUSSÃO GERAL (RE 561836/RN, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013), que nem todo servidor sofreu a defasagem, e mesmo os que sofreram, o percentual é variável, ressaltando que o índice de 11,98% não é fixo, razão pela qual é necessária a liquidação de sentença, por arbitramento, para se apurar a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o percentual devido:

“1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 561836/RN, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014).

Assim, a teor da maciça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que firmou o entendimento segundo o qual a Lei 8.880/94, que trata do sistema monetário, por ser norma de ordem pública, possui aplicação geral e eficácia imediata, bem como em nome da segurança jurídica em razão de inúmeros julgados, mantenho o entendimento de que a regra de conversão de salários em URV deve ser aplicada tanto aos servidores federais quanto aos distritais, estaduais e municipais, adotando-se, porém, a URV da data do efetivo pagamento.

No tocante a fixação dos honorários advocatícios, a sentença está em sintonia com a jurisprudência deste Sodalício. Posto, que o art. 85 do novo CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECONHECIMENTO DO DIREITO À RECOMPOSIÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS EM DECORRÊNCIA DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – SENTENÇA ILÍQUIDA - IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO AD QUEM – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES – APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ). 2 - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/1994 para a conversão, em Unidade Real de Valor - URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010). 3 -“Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento”. (TJ-MT - APL: 00019654120158110087317532017 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/02/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/03/2019) 4 - Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. 5 -
Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da liquidação do referido ato, observando os parâmetros estipulados no artigo 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.
(N.U 1017846-77.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 11/07/2022).

À luz dessas considerações, peço vênia e. Relatora, para divergir e
RATIFICAR
a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, observando a prescrição quinquenal, com fulcro no Súmula 85/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022